Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que a autorização para desconto teria cessado em 23.02.2021. Desse modo, sustenta que o acórdão estaria em contrariedade à tese firmada no citado Tema 1085 do STJ. No que tange à prescrição, cita a data inicial da dívida, a interrupção devido ao protesto e a eventual incidência da prescrição, o que constaria de documento juntado pelo banco réu/embargado, de modo, uma vez mais, alegar que não há autorização vigente para os descontos.
3. Contrarrazões ao ID 50100738.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente nos itens no 8, 9 e 10 do acórdão de ID 49237542, não havendo que se falar em omissão ou contradição. A omissão ocorre no caso de o colegiado deixar de pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que se verificou no caso em exame. A contradição, por sua vez, é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões, o que, de igual modo, não ocorreu na hipótese.
7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."
8. Embargos conhecidos e rejeitados.